Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, bem como por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e laudo pericial.
3. Recurso conhecido e desprovido.